Tribunal: TJES
Processo: 0000690-59.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-59.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR FERNANDES DA SILVA e outros

APELADO: EFIGENIO BASTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS. PROVIMENTO. DEMANDA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, ao aplicar os efeitos da revelia, julgou procedentes os pedidos de ação reivindicatória, determinando a desocupação e restituição de área rural de aproximadamente um hectare.

2)
Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por carência probatória, afirmando que o autor não comprovou o domínio do imóvel, tratando-se de gleba oriunda de terras devolutas sem a devida delimitação geodésica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (RGI) impede o manejo da ação reivindicatória; (ii) saber se os efeitos materiais da revelia autorizam a procedência do pedido quando ausente prova indispensável do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ação reivindicatória exige a demonstração cabal da propriedade, a qual, nos termos do art. 1.245 do CC, somente se perfaz mediante o registro do título no cartório competente.

5)
Escrituras públicas sem registro ou instrumentos particulares de compra e venda são documentos inaptos a consolidar a titularidade dominial necessária para a pretensão petitória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6)
A existência de indícios de que a área em litígio compõe terras devolutas de domínio estadual reforça a impossibilidade jurídica de apropriação particular sem o prévio procedimento administrativo discriminatório.

7)
Segundo exegese do inciso IV do art. 345 do CPC, os efeitos da revelia não ocorrem se as alegações de fato estiverem desacompanhadas de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.

8)
A ausência da certidão de registro do imóvel esvazia o pressuposto essencial da ação reivindicatória, impondo a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da propriedade mediante registro no fólio real é requisito indispensável para a propositura de ação reivindicatória.

2. Os efeitos materiais da revelia são afastados quando o autor não apresenta o título de domínio exigido pelo sistema jurídico, nos termos do inciso IV do art. 345 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC, inciso IV do art. 345.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AREsp n. 3.012.112/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, AREsp n. 2.679.825/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelado ajuizou ação reivindicatória com o escopo de reaver parcela de imóvel rural.

A peça inaugural noticiou a ocupação indevida de aproximadamente um hectare pelos demandados após sucessivas alienações irregulares promovidas por antigo meeiro.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos ao aplicar os efeitos materiais da revelia decorrentes da ausência de resposta tempestiva.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à procedência do pleito reivindicatório e validade da imposição dos efeitos da revelia, diante de suposta ausência de documentação comprobatória do domínio.

Segundo a abalizada doutrina de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias,
"a ação reivindicatória é o instrumento utilizado pelo proprietário sem posse em desfavor do possuidor desprovido de domínio".

Firme nessa premissa, a dogmática civilística estabelece a imprescindibilidade de demonstração cabal da propriedade imobiliária, mediante a averbação do título translativo no cartório competente, conforme preceitua o art. 1.245 do Código Civil.

O sistema jurídico nacional rechaça a transmissão de direitos reais sobre imóveis unicamente mediante a celebração de instrumentos particulares ou pela lavratura de escrituras públicas desprovidas de respectivo assento no fólio real.

In casu,
o apelado embasou o pedido petitório exclusivamente em contratos de compra e venda informais e em escritura carente de registro no cartório RGI,
documentos claramente inaptos a consolidar a titularidade dominial perante terceiros.

Inclusive, a certidão emitida pelo oficial competente de notas e registro de Água Doce do Norte atesta de forma taxativa a inexistência de qualquer bem matriculado em nome do demandante.

Por conseguinte, a carência de comprovação formal da propriedade esvazia a adequação da via petitória escolhida para a retomada da posse do imóvel rural.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE (CPC/1973, ART. 20, § 4º). VALOR DA CAUSA ELEVADO. REDUÇÃO DE 10% PARA 1% DO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[.
..] 4. A comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória é requisito essencial à propositura da ação. Assim, carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

5. "Na vigência do diploma processual anterior, a jurisprudência do STJ considerava irrisória a verba honorária fixada em montante inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, critério objetivo que, embora não se mostrasse absoluto, enunciava um limite mínimo para a adequada remuneração do profissional da advocacia" (AgInt no AREsp 1.094.880/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL E CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE INFRAESTRUTURA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exigência de propriedade registral para ação reivindicatória está em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

7. A pretensão de adjudicação compulsória demanda reexame de fatos e provas, notadamente quitação, mora, recusa e alcance da coisa julgada em ação anterior, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.

8. As alegações referentes aos arts. 373, I, 489, § 1º, VI, 492, 337, §§ 2º e 4º, e 80 do CPC dependem de revaloração probatória sobre ônus da prova, congruência, coisa julgada e má-fé, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido decide que a ausência de escritura pública registrada impede o reconhecimento da propriedade para fins de ação reivindicatória
.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e provas quanto à adjudicação compulsória (quitação, mora, recusa) e às questões de ônus da prova, congruência, coisa julgada e multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 476, 422, 1.418, 1.227, 1.245; CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, VI, 492, 337, §§ 2º e 4º, 80, 85, § 11, § 2º, 485, VI, 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024;

STJ, AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, Súmulas n. 83, 7.

(AREsp n. 3.012.112/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No mesmo passo trilha a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, “carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil”(AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024); 2. Ausente a prova de registro da escritura de compra e venda do imóvel, não há demonstração da propriedade apta a embasar a ação reivindicatória e justificar o interesse processual;
3. Recurso conhecido e provido. Vitória, 29 de setembro de 2025. (5001910-31.2022.8.08.0026 APELAÇÃO CÍVEL JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 23/10/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse de agir, por ausência de comprovação da propriedade registral dos imóveis objeto da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda, desacompanhada de registro no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para comprovar a propriedade dos imóveis reivindicados; (ii) estabelecer se a juntada de documentos comprobatórios da titularidade na fase recursal é admissível. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A propriedade de imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõem os arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sendo a escritura pública de compra e venda, desacompanhada do respectivo registro, insuficiente para comprovar a titularidade dominial.
4. A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade registral do bem imóvel, não sendo possível o manejo dessa ação sem que o autor demonstre ser o proprietário registrado, conforme sedimentada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM).[...] (0007353-85.2003.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/10/2024)

Ademais, o acervo probatório indica a natureza pública da área em litígio, expressamente qualificada como terras devolutas de domínio do Estado do Espírito Santo.

Nesse viés, o ordenamento pátrio proíbe peremptoriamente a apropriação privada de bens dominicais sem o crivo estatal adequado e o respectivo procedimento administrativo discriminatório prévio.

A disputa entre particulares sobre terras públicas compõe lide a ser resolvida com exclusividade na seara possessória, tornando juridicamente impossível a deflagração de demanda alicerçada em direito de propriedade inexistente.

Não fosse o bastante, a petição de ingresso peca igualmente ao omitir a delimitação precisa das coordenadas geográficas e das confrontações exatas da fração supostamente invadida.

Por decorrência lógica, a falta de memorial descritivo individualizador impede a perfeita compreensão espacial do objeto litigioso e inviabiliza o cumprimento material de provável mandado de imissão de posse.

Em acréscimo, a ausência de contestação não ostenta o condão de induzir a procedência automática do pedido declaratório quando a parte autora negligencia a juntada de documento essencial exigido por imposição normativa.

O inciso IV do art. 345 do CPC estabelece o afastamento claro dos efeitos materiais da revelia na hipótese de faltar instrumento imperativo para a comprovação fática e formal do ato jurídico em discussão.

Em uníssono o posicionamento da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA E NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...] 7. A revelia produz presunção relativa, podendo o juiz decidir pela improcedência do pedido à luz das provas produzidas nos autos
. A revisão dessas premissas fáticas demandaria reexame de provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes.
2. A revelia gera presunção relativa de veracidade, sendo necessário mínimo lastro probatório para procedência.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório."

[...] (AREsp n. 2.679.825/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Logo, o juízo originário adotou postura interpretativa equivocada ao presumir a existência de direitos reais de forma absoluta sem a indispensável certidão de registro do imóvel requerida pela legislação material pertinente.

Com efeito, a ocupação exercida pelos apelantes escapa da qualificação de injustiça possessória requerida nas ações petitórias, visto carecer o polo ativo de título hábil oponível capaz de fundamentar legitimamente o pleito de sequela patrimonial.

Em última análise, as provas amealhadas derroem a pretensão inaugural de forma implacável e exigem a reforma integral do decreto condenatório para chancelar a carência de ação por falta de interesse processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, com base no § 2º do artigo 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)